Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-82.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. <span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt">1. <span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. A utilização do recurso integrativo, sob o argumento da existência de contradição no julgado, não merece acolhimento porquanto o Colegiado analisou as questões da demanda, fundamentando o entendimento com base na legislação, assim como na jurisprudência pertinente, chegando à conclusão de maneira coerente e lógica.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. Não se divisa, também, a apontada omissão, diante do pronunciamento expresso sobre os pontos articulados pelas partes, mesmo que tenha sido adotado entendimento contrário aos seus interesses.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">4. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, pois que não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa, especialmente quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.